Tribunal: TJBA
Processo: 8016075-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016075-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -

Advogado(s)
:
DIEGO CONCEICAO DA SILVA

AGRAVADO: RICARDO HIDECAZU UEMURA e outros

Advogado(s)
:
ROSELITO PEREIRA LIMA, ROSELITO PEREIRA LIMA, JOAO LUCAS BATISTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES.
INDEFERIDO
.
DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DO VALOR AO TRÂNSITO EM JULGADO
DOS EMBARGOS
. POSSIBILIDADE.
PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ.
DECISÃO
MANTIDA
. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o levantamento de valores penhorados em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado dos embargos à execução.

Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de levantamento de valores penhorados antes do trânsito em julgado das decisões que rejeitaram embargos à execução e exceção de pré-executividade, à luz do poder geral de cautela do juízo.

Razões de decidir:

3.
A decisão recorrida encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado, sendo legítima a imposição de condicionamento ao trânsito em julgado para medidas de natureza satisfativa.

4.
A jurisprudência do STJ consolida entendimento de que, embora admitido o cumprimento provisório da decisão, o levantamento de valores está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

5.
Ausência de urgência contemporânea que justifique a concessão da medida antes do esgotamento das vias recursais.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:
“1. O levantamento de valores penhorados em execução provisória está condicionado ao trânsito em julgado da decisão que reconhece o crédito. 2. A negativa de levantamento com base no poder geral de cautela não configura ilegalidade, sendo medida legítima para resguardar a eficácia da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV; 521, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2345558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.ª Turma, j. 19.03.2024; STJ, AREsp 2079649/MA, 2ª Turma, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8016075-89.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante
Francinadson Dantas dos Santos Sociedade Individual de Advocacia
e Agravad
o
s

Ricardo Hidecazu Uemura e Haroldo Hideyuki Uemura
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 26 de agosto de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22